Tribunal: TJMT
Processo: 1015715-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015715-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Constitucionalidade do artigo 4o da LC 118/05, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MEGA CASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 07.371.749/0001-94 (AGRAVANTE), GILMAR FERNANDES DE GOIS - CPF: 817.097.651-00 (AGRAVANTE), IVANI ALEIXO RODRIGUES FERNANDES DE GOIS - CPF: 696.134.431-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI N. 6.830/80 – ALEGADA PRESCRIÇÃO – ICMS – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – CRÉDITO CONSTITUÍDO DENTRO DO PRAZO E EXECUÇÃO AJUIZADA NO PRAZO PRESCRICIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DEPROVIDO.

1. A citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da lei no 6.830/80 e do verbete sumular 414 do Superior Tribunal de Justiça, ao aduzir que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

2. A partir da constituição definitiva é que se poderá, então, falar em termo inicial da prescrição, o que também não se cogita na hipótese, visto que entre a data da constituição definitiva do crédito e o despacho citatório não transcorreu lapso superior de 05 (cinco) anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Mega Casa Comércio de Materiais de Construção Ltda. - EPP, por intermédio da Defensora Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos n. 0001906-53.2013.8.11.0045, rejeitou a exceção de pré-executividade no tocante ao pedido de reconhecimento da nulidade da citação editalícia e prescrição intercorrente.

Aduz o agravante que a citação realizada via edital deve ser anulada, pois, não se esgotaram as vias existentes para a localização da parte executada, sendo que o exequente possuía informações/sistemas disponíveis que não foram apresentados nos autos.

Ainda, sustenta que os débitos cobrados na ação executiva pela Fazenda Pública estão prescritos porque, considerando a data do vencimento do pagamento do imposto no ano de 10.02.2008, foi ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos, visto que o despacho citatório foi proferido apenas 07.05.2013.

Nesses termos, pretende o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão combatida e declarar a nulidade do ato citatório realizado no processo executivo e reconhecer o cerceamento de defesa.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 102646042).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto à determinação da citação editalícia, após acurada análise dos autos, verifica-se estrita observância ao quanto dispõe a Lei de Execução Fiscal e a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Tem-se que o Município de Sorriso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Mega Casa Comércio de Materiais de Construção Ltda. - EPP, almejando o recebimento de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20125788, no valor total de R$ 9.632,79 (nove mil, seiscentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos) quando do ajuizamento da demanda.

O juízo a quo, em 07.05.2013, determinou a citação da executada via correio, a qual, todavia, restou infrutífera, sendo a Fazenda Pública intimada da devolução do AR em 28.11.2013. Posteriormente, uma vez requerida a citação por oficial de justiça, esta foi deferida pelo magistrado a quo, porém, também restou inexitosa, conforme certidão datada de 09.10.2017.

Em seguida, a parte exequente requereu a citação via edital, que foi deferida e realizada, vindo a ser certificado o transcurso do prazo legal sem que houvesse qualquer manifestação da executada.

A Defensoria Pública foi, então, nomeada para exercer a curadoria especial e apresentou exceção de pré-executividade, reclamando a decretação da nulidade da citação e o reconhecimento da prescrição, o que veio a ser rejeitado pelo magistrado de primeiro grau, que assentou a regularidade da citação e não acolheu a alegação da prescrição.

Após, foi interposto o presente recurso.

A respeito da temática suscitada, versa o art. 8o da Lei no 6.830/1980:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;”.

Referido dispositivo legal revela que, em se tratando de execução fiscal, dispõe a lei regulamentadora da matéria que a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por oficial de Justiça ou edital.

Assim, a Lei n. 6.830/1980 – que por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral invocada (artigo 256 do CPC) – não prevê que à adoção da citação via edital se faz imprescindível exaurir todos os meios disponíveis para localização de outro endereço das executadas.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n. 414, consolidou o entendimento de que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Vale dizer, “na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80, como ocorreu no caso em comento, não havendo que falar em nulidade nesse ponto” (N.U. 1020669-79.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020).

De outro lado, anota-se que a questão acerca do cerceamento de defesa no processo administrativo tributário não foi objeto da exceção de pré-executividade, pelo que deve ser levado, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau.

Isso porque, em matéria de Agravo de Instrumento, é cabido somente a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido:

(...) Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Por fim, no tocante a prescrição dos créditos constantes da CDA n. 20125788, por se tratar de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS, o termo inicial do prazo prescricional tem início com o advento da constituição definitiva do crédito tributário (art. 174 do CTN), que, à falta de demonstração da data da notificação do contribuinte, corresponde ao primeiro dia útil seguinte a data do vencimento do débito.

Ocorre, todavia, que a realização do parcelamento administrativo constitui causa de suspensão da exigibilidade e de interrupção do curso do prazo prescricional, na forma do que dispõe o art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

Nessa medida, o prazo prescricional não fluirá da data do início do acordo até o dia do inadimplemento, sendo esse o novo marco inicial para a contagem do prazo, porquanto a Fazenda Pública não poderia cobrar o crédito tributário durante o prazo de suspensão.

Em que pese a agravante defenda que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional seja do vencimento no caso de tributo, de se ver que, tendo a parte contribuinte realizado acordo de parcelamento do débito, que previa o pagamento de 36 parcelas, das quais somente uma foi paga, ensejando a constituição definitiva do crédito na data de 12.12.2008, e considerando que o despacho que ordenou a citação na execução fiscal foi proferido em 07.05.2013, referido crédito não restou atingido pela prescrição.

Assim entendeu o magistrado de instância originária, de modo que escorreita se mostra a decisão recorrida.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021